Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705064-60.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AMBEV S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por AMBEV S.A. contra acórdão desta 6a Turma Cível que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, mas readequou, de ofício, o valor dos honorários advocatícios para R$ 40.000,00, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 49243879). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões. Retifiquem-se os polos do recurso. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator